Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. REINSTAURAÇÃO. FATO NOVO OU NULIDADE.
I – A reinstauração de procedimento administrativo disciplinar arquivado por decisão de autoridade competente que acolheu o parecer da Comissão Disciplinar apenas é possível se existirem fatos novos, circunstâncias não apreciadas no procedimento originário ou nulidade (art. 259 da Lei Complementar Distrital 840/2011).
II – A ausência de publicação da decisão final do PAD não gera a nulidade do procedimento, uma vez que o investigado e a Administração Pública foram cientificados do ato.
III – Concede-se a segurança para anular o ato administrativo de reinstauração do PAD quando o ato de reabertura do processo não se encontra devidamente fundamentado nas hipóteses legais.
IV – Apelação provida.